Tribunal: STJ
Processo: 0433524-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049779 - RS(2025/0433524-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIANO DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE
.
CORPUS
DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e manteve a
prisão preventiva do agravante pelos delitos previstos no
da
e no
art. 35
Lei no 11.343/2006
art. 1
o, caput, e § 1o, II, da Lei no 9.613/1998.
2. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a prisão
preventiva, a inexistência de contemporaneidade dos fatos, insuficiência de fundamentação
baseada na gravidade abstrata do delito e na condição de foragido, e a possibilidade de
substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
e (ii)
fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal;
saber se há
elementos suficientes para a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando sua posição de liderança em
grupo criminoso estruturado voltado à prática de crimes graves, como tráfico de drogas e venda
de armas de fogo.
5. A condição de foragido do agravante e o não cumprimento de ordem de prisão temporária são
fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva, visando assegurar a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente, considerando a
periculosidade e o descompromisso do agravante com a Justiça, além das circunstâncias
concretas que demonstram risco à ordem pública.
7. A tese de ausência de contemporaneidade da prisão não foi debatida pelo colegiado estadual,
o que impede sua análise pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54724436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fd2b1734-44aa-4247-9cb4-db7117dcf800

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando há indícios de
liderança em grupo criminoso estruturado e prática de crimes graves.
2. A condição de foragido e o não cumprimento de ordem de prisão temporária são fundamentos
idôneos para a decretação da custódia preventiva.
3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando a periculosidade e
o descompromisso do investigado com a Justiça indicam risco à ordem pública e à aplicação da
lei penal.
4. A ausência de contemporaneidade da prisão não pode ser analisada pela Corte Superior
quando não debatida pelo colegiado estadual, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei no 11.343/2006, art. 35; Lei no 9.613/1998,
o, caput, e § 1o, II.
art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
204.865/RJ,
Quinta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de
964.753/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26.02.2025;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
218.197/DF,
em 03.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fd2b1734-44aa-4247-9cb4-db7117dcf800

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049779 - RS (2025/0433524-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIANO DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE
.
CORPUS
DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e manteve a
prisão preventiva do agravante pelos delitos previstos no
da
e no
o,
art. 35
Lei no 11.343/2006
art. 1
caput, e § 1o, II, da Lei no 9.613/1998.
2. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a prisão preventiva,
a inexistência de contemporaneidade dos fatos, insuficiência de fundamentação baseada na
gravidade abstrata do delito e na condição de foragido, e a possibilidade de substituição da prisão
por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
e (ii)
fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal;
saber se há elementos
suficientes para a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares menos
gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 7d493ab5-9b41-40a9-bef7-7d0d49ecc3b8

4. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando sua posição de liderança em
grupo criminoso estruturado voltado à prática de crimes graves, como tráfico de drogas e venda de
armas de fogo.
5. A condição de foragido do agravante e o não cumprimento de ordem de prisão temporária são
fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva, visando assegurar a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente, considerando a
periculosidade e o descompromisso do agravante com a Justiça, além das circunstâncias concretas
que demonstram risco à ordem pública.
7. A tese de ausência de contemporaneidade da prisão não foi debatida pelo colegiado estadual, o
que impede sua análise pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando há indícios de
liderança em grupo criminoso estruturado e prática de crimes graves.
2. A condição de foragido e o não cumprimento de ordem de prisão temporária são fundamentos
idôneos para a decretação da custódia preventiva.
3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando a periculosidade e o
descompromisso do investigado com a Justiça indicam risco à ordem pública e à aplicação da lei
penal.
4. A ausência de contemporaneidade da prisão não pode ser analisada pela Corte Superior quando
não debatida pelo colegiado estadual, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei no 11.343/2006, art. 35; Lei no 9.613/1998, art. 1
o, caput, e § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 204.865/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 964.753/SP, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26.02.2025;
STJ, AgRg no RHC 218.197/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
03.09.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 7d493ab5-9b41-40a9-bef7-7d0d49ecc3b8

Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão
JULIANO DA ROSA
que não conheceu do
e manteve a prisão cautelar do agravante pelos delitos dos
habeas corpus
da
e
o, caput, e § 1o, II, dada
art. 35
Lei 11.343/2006 art. 1
Lei 9.613/1998.
Nas razões, a defesa reafirma que o agravo é cabível e tempestivo, à luz do
do
art. 258
RISTJ (e-STJ, fls. 98-99); sustenta a possibilidade de concessão de ordem, ainda que de ofício,
diante de flagrante ilegalidade (e-STJ, fls. 99-100); aponta a ausência de indícios suficientes de
autoria para justificar a prisão preventiva, em violação ao
do CPP (e-STJ, fls. 100); a
art. 312
inexistência de contemporaneidade dos fatos, nos termos do
§ 2o, do CPP (e-STJ, fls. 100-
art. 312,
101); e a insuficiência de fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e na condição de
foragido, com indicação de precedente que admite substituição da prisão por cautelares menos
gravosas (HC n. 996.315/RS) (e-STJ, fls. 101-102).
Requer o provimento do agravo regimental para revogar a prisão preventiva do
agravante ou substituí-la por medidas cautelares menos gravosas.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A Corte estadual considerou indispensável a prisão cautelar nos seguintes termos:

Diferentemente o alegado pelo impetrante, verifica-se que a decisão que decretou a
prisão do paciente restou devidamente fundamentada, sendo nos seguintes termos
(processo 5003773- 34.2024.8.21.0141/RS, evento 6, DESPADEC1)
[...] Sustenta a autoridade policial a necessidade da custódia cautelar dos investigados
Juliano e Kristopher, pois, além dos elementos probatórios já colhidos na investigação
que indicam o seu envolvimento com os ilícitos, os investigados não foram localizados
para efetivação da prisão temporária. Já em relação aos investigados Matheus, Michael e
Tiago, aliado aos elementos probatórios que subsidiaram a decretação de prisão
temporária, aduz a autoridade policial que os representados registram extenso histórico
criminal, representando risco à ordem pública. Pois bem. No que concerne ao
representado JULIANO, é caso de deferimento da custódia cautelar. Segundo os
elementos colhidos na investigação, JULIANO estaria em posição de destaque dentro do
grupo, gerenciando o esquema de tráfico de drogas e coordenando as atividades dos
demais investigados. Ainda, aparece negociando armas de fogo e inclusive encaminha
fotografia com diversas pistolas.
No dia PRIMO JUBILEU (JULIANO) também aparece encaminhando uma 06/04/2022,
foto ostentando duas armas de fogo, sendo um REVÓLVER TAURUS e uma PISTOLA
TAURUS, contendo 04 carregadores, com a legenda "amanhã partiu cobrança". A
Documento eletrônico VDA53816566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 7d493ab5-9b41-40a9-bef7-7d0d49ecc3b8

análise do conteúdo do aparelho celular também evidencia que os demais investigados
estão subordinados a JULIANO, que coordena a tele-entrega das drogas Nesse sentido,
impõe-se a custódia cautelar do investigado para garantia da ordem pública, na medida
em que há indícios veementes acerca da participação do increpado no tráfico de drogas,
exercendo, inclusive, liderança perante o grupo criminoso. Ademais, JULIANO sequer
foi localizado quando do cumprimento das prisões temporárias. Quanto aos demais
representados, não obstante os indícios de envolvimento nas infrações penais apuradas,
os elementos probatórios colhidos não indicam a necessidade da providência mais
rigorosa. Conquanto emergem indícios da prática de organização criminosa, no mais das
vezes a custódia cautelar daqueles que exercem papel de liderança dentro do grupo
criminoso- papel central e fundamental para o êxito da empreitada delitiva- apresenta-se
como melhor alternativa para desarticular o grupo e estancar as práticas delitivas. Por
fim, destaca-se que os investigados Matheus Wellisson de Oliveira Bernardo, Michael
Petry da Luz e Tiago Reis Câmara já foram alvo de prisão temporária, permitindo a
colheita de maiores elementos de prova.
[...] Há consideráveis indícios que apontam para a presença do fumus comissi delicti,
tendo sido realizada vasta investigação por parte da polícia, com a expedição e
cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão à residência dos demais
investigados, sendo realizada a apreensão de drogas, dinheiro em espécie e telefones
celulares. A investigação realizada aponta que o paciente seria um dos coordenadores
de uma das centrais de distribuição de drogas e se realizava pelo método de tele-entrega
a usuários finais, notadamente, na cidade de Novo Hamburgo/RS e região, elementos
que indicam que a liberdade do paciente, neste momento, pode representar grave risco à
ordem pública.
Todas as circuntâncias dos autos demonstram a presença de pericullum libertatis, haja
vista a complexidade de organização dos investigados para a traficância (contando com
em torno de 10 pessoas envolvidas), bem como o fato de terem sido identificadas
entregas, em curto período, em cerca de 50 endereços. No que diz respeito à ordem
pública, mostra-se necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente, pois
não se verifica no caso em questão apenas a gravidade abstrata do delito que lhe é
imputado, mas circunstâncias concretas que demonstram que, neste momento, eventual
liberdade do paciente poderá ensejar considerável abalo à ordem pública.
De início, as alegações de não comprovação de autoria quanto aos crimes imputados ao
agravante são questões que envolvem o mérito da ação, de modo que não podem ser analisadas,
por meio deste writ, neste momento processual.
Em relação à necessidade da prisão cautelar, observa-se que o decreto constritivo está
suficientemente motivado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, haja vista a
posição de liderança exercida pelo agravante em grupo criminoso voltado à prática de crimes
graves e sua condição de foragido, consoante autoriza o do CPP. art. 312.
Segundo consta, o agravante faz parte de associação criminosa estruturada, com
diversos integrantes, cada um com funções bem delineadas, aos quais foram imputados a
Documento eletrônico VDA53816566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 7d493ab5-9b41-40a9-bef7-7d0d49ecc3b8

distribuição de drogas em larga escala e venda de armas de fogo. Foi destacado ainda o uso de
empresas de fachada, pertencentes também ao corréu, para a movimentação do dinheiro obtido
com as atividades ilícitas.
Nesse contexto, não há dúvida sobre a necessidade de se resguardar a ordem pública,
ameaçada pela intensa atividade criminosa do agravante. Do mesmo modo, o não cumprimento de
ordem de prisão temporária é fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva a fim de
assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Nesse contexto, mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, porquanto a periculosidade e o descompromisso do agravante com a Justiça indicam que a
ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura, assim como a aplicação da lei penal. Sobre
o tema: AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
AgRg no HC n. 964.753/SP; relator Ministro Otávio de
19/2/2025,
24/2/2025;
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJEN
26/2/2025,
de 6/3/2025.
Por fim, anote-se que "a tese de ausência de contemporaneidade da prisão não foi
debatida pelo colegiado estadual, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância" (AgRg no RHC n. 218.197/DF, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 7d493ab5-9b41-40a9-bef7-7d0d49ecc3b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.779 / RS
Número Registro: 2025/0433524-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50908046120238210001 50909102320238210001 50909301420238210001 51772581020248210001
52048410420238210001 53167689020248217000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL HARTZ ANACLETO
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JULIANO DA ROSA (PRESO)
CORRÉU
: SAULO DA ROSA JUNIOR
CORRÉU
: MICHAEL PETRY DA LUZ
CORRÉU
: LUIS ANDRE MACHADO DA ROSA
CORRÉU
: EMERSON WILLIAM DE OLIVEIRA BERNARDO
CORRÉU
: MARIZETE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: KRISTOPHER FOERNGES
CORRÉU
: TIAGO REIS CAMARA
CORRÉU
: MAICON ALEXANDRE HAUBERT
CORRÉU
: MATHEUS WELLISSON DE OLIVEIRA BERNARDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
Documento eletrônico VDA54688489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 119f01b3-156c-43f1-812b-f39e286acabc

DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANO DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO : DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 119f01b3-156c-43f1-812b-f39e286acabc